Tribunal: TJES
Processo: 5028257-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028257-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA MARIA FURTADO SANTOS
RECORRIDO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO DE VALORES). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5028257-40.2023.8.08.0035

Embargante:
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado:
LEDA MARIA FURTADO SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO DE VALORES). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, negou provimento ao Recurso Inominado preteritamente interposto.

2.
A embargante alega a existência de contradição no v. acórdão, que, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, determinou a incidência de juros de mora a partir da citação sobre a totalidade do valor a ser restituído, o que incluiria parcelas pagas pela consumidora no curso do processo, meses após o ato citatório.

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, acolhendo-se o pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Assiste razão à embargante, ainda que parcialmente.

5. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No presente caso, a determinação genérica do termo inicial dos juros de mora para todas as parcelas a serem restituídas, inclusive as vincendas no curso da lide, configura erro material que, se mantido, acarretaria enriquecimento ilícito da parte embargada.

6. A finalidade dos juros moratórios é remunerar o capital indevidamente retido, e sua contagem só pode iniciar a partir do momento em que a retenção se torna indevida. Para as parcelas pagas no curso do processo, a retenção indevida e a constituição em mora da embargante ocorrem a cada desembolso. Dessa forma, a fim de aperfeiçoar o julgado e evitar-se distorções na fase de cumprimento de sentença, o vício apontado deve ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, para, sem alterar o mérito do acórdão embargado, sanar o erro material e determinar que, na apuração do dano material a ser restituído, a incidência de juros de mora sobre as parcelas pagas a maior no curso do processo (após a citação) tenha como termo inicial a data de cada respectivo desembolso. No mais, mantém-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)